Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800365-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JEZAIAS DE SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/AGOSTO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800365-54.2023.8.14.0000
.

COMARCA: ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A
.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
JEZAIAS DE SOUZA RAMOS.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO COM AVISO DE RECEBIMENTO. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800365-54.2023.8.14.0000

COMARCA: ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA 13.846.

AGRAVADO:
JEZAIAS DE SOUZA RAMOS.

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da decisão monocrática de (
Id. 12368718 pag. 1/3)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 12661022 pag. 1/5)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, no sentido que resta evidenciado que enviou a notificação ao endereço informado pelo requerido, não podendo a credora ser prejudicada por situação a qual não deu causa.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 13154439)

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática de
(Id. 12368718 pag. 1/3)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO COM AVISO DE RECEBIMENTO. MORA NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido que a notificação foi efetivada no presente caso, é suficiente para caracterizar a mora do Agravado, não havendo que se falar em emenda da inicial, devendo ser reformada a decisão.

Sobre a necessidade de apresentação da comprovação da mora, em demanda de busca e apreensão,
é necessário que seja devidamente entregue, ainda que não seja recebida pessoalmente
, a notificação extrajudicial no endereço do réu.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“(...)

As razões do agravo não procedem. Ocorre que a notificação extrajudicial, mesmo que devidamente enviada ao endereço constante no contrato, retornou pelo motivo de “endereço insuficiente”, ou seja, o AR não teve seu recebimento efetivado.

Isso posto, conclui-se que para que a mora reste perfeitamente demonstrada, se faz necessário não somente a comprovação de encaminhamento para o endereço mencionado no contrato, como também o efetivo recebimento do AR, seja pela parte requerida ou por terceiro.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fáticoprobatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em21/11/2019, DJe 19/12/2019).

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a decisão agravada estaria em consonância com os tribunais superiores.

Ademais, ressalto que o Agravante, ao firmar contrato com o Agravado, já tinha ciência do endereço apresentado pelo fiduciante, não questionando o endereço apresentado. Desta forma, entendo pela inexistência de comprovação da mora

(...)”

Destaco entendimento recente do C. STJ;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2023